Tribunal: STF
Processo: ARE 1423516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. Servidor público estadual. Policial militar. Pretensão à conversão do período especial de exercício da função em comum para fins previdenciários, mediante aplicação de multiplicador. Impossibilidade. Tema nº 942 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não aplicável aos policiais militares. Regime Próprio. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 202 da Constituição da República. Pleiteia a reforma do decidido, a fim de seja “convertido o tempo especial em comum, com acréscimo de tempo, para homens, na proporção de 1,4 para cada ano trabalhado”. Alude ao decidido pelo Supremo no Tema RG nº 942 (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.



    4. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO VIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.388.562-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 13, p. 4), deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator